Tribunal: TJMT
Processo: 1045980-70.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045980-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELICIANA DA SILVA MIRANDA - CPF: 767.369.621-53 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Suspensão por inadimplemento. Demora na religação. Impedimento técnico decorrente de irregularidade no padrão de entrada. Culpa exclusiva do consumidor. Inexistência de falha na prestação do serviço. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, tornando definitiva tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, sob fundamento de demora superior a 24 horas na religação do serviço após acordo e pagamento inicial do débito.

2. A concessionária sustenta que a religação solicitada em 05/05/2025 foi atendida no mesmo dia, mas restou inviabilizada por irregularidade técnica no padrão de entrada, constatada em Termo de Ocorrência e Inspeção, com registro de desvio de energia, tendo o restabelecimento ocorrido no dia 27/05/2025, após comunicação de regularização pela consumidora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a demora na religação do fornecimento de energia elétrica decorreu de falha imputável à concessionária, ou se resultou de impedimento técnico decorrente de irregularidade nas instalações da unidade consumidora, apto a caracterizar culpa exclusiva do consumidor e afastar a responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

4. A relação entre concessionária e usuário submete-se ao regime do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor (art. 14), sem prejuízo da incidência da excludente prevista no § 3o, II, quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor.

5. A prova documental revela a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção com constatação de desvio de energia e desconformidade no ramal de ligação, bem como registro de ordem de serviço atendida na data da solicitação, cuja execução foi frustrada por risco técnico nas instalações internas da unidade consumidora.

6. A Resolução ANEEL no 1.000/2021 estabelece que compete ao consumidor manter o padrão de entrada em condições técnicas e de segurança adequadas, sendo vedada a religação quando constatada irregularidade que comprometa a integridade do sistema elétrico, o que desloca para o usuário a responsabilidade pela regularização prévia.

7. Comunicada a adequação apenas em 27/05/2025, e efetivada a religação no mesmo dia, não se evidencia mora injustificada da concessionária, mas lapso temporal imputável à pendência técnica de responsabilidade da consumidora, rompendo-se o nexo causal.

8. Ausente falha na prestação do serviço e configurada a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC, inexiste dever de indenizar, impondo-se a reforma integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura falha na prestação do serviço a não religação de energia elétrica quando constatado impedimento técnico decorrente de irregularidade no padrão de entrada da unidade consumidora. 2. Demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 30, 40 e 42, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
914.305, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 16.02.2016; STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” (Proc. no 1045980-70.2025.8.11.0041), ajuizada por FELICIANA DA SILVA MIRANDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. No 343727386).

A apelante afirma que a sentença merece reforma integral, pois teria incorrido em equívoco na valoração do conjunto probatório ao concluir inexistir comprovação do impedimento técnico para a religação da unidade consumidora, sustentando que a ordem de serviço foi aberta e atendida no mesmo dia da solicitação (05/05/2025), ocasião em que o restabelecimento foi legitimamente frustrado por irregularidades no padrão de entrada, em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Aduz que, em razão de irregularidade constatada em inspeção anterior, com lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção no 182600868 (Id. 343727379), houve desvio de energia no ramal de ligação, com ligação direta da rede de baixa tensão sem passagem pelo medidor, circunstância que teria ocasionado adulteração das instalações e deficiência técnica grave no conjunto de medição, inclusive com necessidade de substituição do pontalete, tornando inviável a religação por razões de segurança.

Enfatiza que a distribuidora apenas poderia proceder ao restabelecimento após a regularização das instalações internas, cuja adequação compete ao consumidor, nos termos dos
arts
. 2o, XXXV, 26, 30, 40 e 42, II, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, defendendo que sua responsabilidade se limita ao ponto de conexão, e que a demora no restabelecimento decorreu exclusivamente da conduta da consumidora, que somente comunicou a regularização em 27/05/2025, data em que o serviço teria sido religado no mesmo dia, conforme relatórios de atendimento.

Defende que, configurada a culpa exclusiva da consumidora, incide a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC, inexistindo falha na prestação do serviço e, por conseguinte, afastando-se o dever de indenizar, razão pela qual pugna pela improcedência total dos pedidos.

Sustenta no mérito que a suspensão do fornecimento, em contexto de inadimplemento, configura exercício regular de direito, à luz do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/1995 e dos dispositivos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, invocando precedentes do STJ sobre a legalidade do corte em caso de inadimplência e fraude
(cf. Id. no 343727376).

Pede então o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda; subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais (cf. Id. no 343727387).

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (cf. Id. no 343727391).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por suposta demora na religação do serviço após parcelamento de débitos, bem como sobre a configuração, ou não, de dano moral indenizável e o consequente dever de reparar.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a ausência de religação imediata no prazo regulamentar decorreu de falha imputável à concessionária, ou se houve impedimento técnico causado por irregularidade nas instalações da unidade consumidora, apto a caracterizar excludente de responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor), nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Em relação à queixa recursal do apelante, observo que a sentença reconheceu falha na prestação do serviço sob o fundamento de que a religação, após acordo e pagamento inicial, somente se efetivou em 27/05/2025, extrapolando o prazo de 24 horas previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021, concluindo pela inexistência de prova robusta de impedimento técnico e, por consequência, fixando danos morais em R$ 10.000,00 (cf. Id. no 343727386).

Por um lado, é inegável que a relação jurídica entre concessionária e consumidor, em regra, se
subsume
ao Código de Defesa do Consumidor, e que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), impondo à concessionária o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, em harmonia com o regime das concessões (CF, art. 37, § 6o; Lei no 8.987/1995, art. 6o).

De outro lado, a responsabilidade objetiva não é absoluta, sendo expressamente afastada quando o fornecedor comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II), de modo que a análise deve se concentrar no nexo causal entre a conduta atribuída à concessionária e o dano alegado, à luz do conjunto probatório.

No caso, extrai-se dos autos que o fornecimento foi suspenso por inadimplemento e, segundo consignado na própria sentença, houve situação de “religação à revelia da concessionária, após corte anterior por inadimplência” (cf. Id. no 343727386), contexto que se coaduna com a documentação apresentada pela ré, notadamente o Termo de Ocorrência e Inspeção no 182600868 (cf. Id. no 343727379), lavrado em 02/05/2025, indicando irregularidade no ramal de ligação com desvio de energia.

Além disso, consta do relatório de atendimentos e ordens de serviço que a solicitação de religação formulada em 05/05/2025 foi atendida no mesmo dia, porém a execução do serviço restou impedida por desconformidade técnica do padrão de entrada, com risco à segurança e necessidade de adequação das instalações (cf. Id. no 343727376), circunstância que, em tese, inviabiliza o restabelecimento imediato do fornecimento por imposição normativa e técnica.

Da mesma forma, a Resolução ANEEL no 1.000/2021 delimita as responsabilidades entre distribuidora e consumidor, estabelecendo que a distribuidora opera e mantém o sistema elétrico até o ponto de conexão (art. 26), cabendo ao consumidor instalar e manter o padrão de entrada e as condições técnicas e de segurança das instalações (
arts
. 30, I e II; 40; 42, II), de modo que a regularização do padrão constitui providência indispensável para a religação quando constatada deficiência técnica ou de segurança.

No caso, o arcabouço probatório indica que a adequação foi comunicada pela consumidora apenas em 27/05/2025, quando registrada nova solicitação e, na sequência, efetivado o restabelecimento no mesmo dia, conforme registros de atendimento (cf. Id. no 343727376), o que afasta a premissa de mora injustificada da concessionária e desloca a causa do lapso temporal à pendência técnica imputável à unidade consumidora.

Portanto, à luz do art. 14, § 3o, II, do CDC, tem-se que a concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar causa excludente do nexo causal, pois o impedimento técnico decorrente de irregularidade e desconformidade do padrão de entrada, especialmente em cenário precedido de constatação de desvio de energia (cf. Id. no 343727379) constitui circunstância apta a caracterizar culpa exclusiva do consumidor, o que impede a responsabilização civil da distribuidora pela não religação imediata.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA. DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE ACESSO DE PREPOSTOS AO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em razão da demora na religação de energia elétrica após pagamento de débito e solicitação de urgência. A decisão de origem reconheceu o impedimento de acesso de prepostos da concessionária ao condomínio como fator determinante da demora. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demora na religação do fornecimento de energia elétrica, diante de impedimento de acesso ao imóvel, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir O fornecimento de energia foi interrompido regularmente em razão de inadimplência, conforme autorizado pelo CDC e legislação específica. A concessionária comprovou que o atraso na religação decorreu de impedimento de acesso de seus prepostos ao condomínio, fato não desconstituído pela parte autora, conforme o ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC. Ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço. Inaplicabilidade do art. 14 do CDC no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Não configura ato ilícito ou falha na prestação do serviço a demora na religação de energia elétrica quando a concessionária é impedida de acessar o imóvel por razões alheias a sua vontade.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373,
inc
. I; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
914.305,
Rel
. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 16.02 .2016. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10154453220238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025).

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rogério Soares dos Santos contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em razão de suposta demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após o pagamento de dívida confessada. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços que justifique a condenação por danos morais, diante da alegada interrupção do fornecimento de energia por 10 dias, sem justificativa plausível. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, mas não se pode imputar a ela qualquer dano se não houver falha comprovada na prestação dos serviços. 4. No caso, não há provas que sustentem a alegação de interrupção por 10 dias. A religação ocorreu no prazo regulamentar de 24 horas, conforme demonstrado nos autos. 5. Além disso, a interrupção posterior foi causada por defeito técnico na conexão, sem relação com o débito pendente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "Não há direito a indenização por danos morais pela interrupção de energia elétrica quando não comprovada falha na prestação do serviço pela concessionária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012795620228110032, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024).

Por fim, ausente falha imputável à concessionária e rompido o nexo causal pela culpa exclusiva do consumidor, não subsiste a condenação por danos morais, seja porque não há ilicitude atribuível à apelante, seja porque o abalo moral, no contexto dos autos, foi reconhecido pelo juízo de origem a partir da premissa de mora injustificada, a qual não se sustenta diante da prova do impedimento técnico e das regras de repartição de responsabilidades estabelecidas pela Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026